Tribunal: TJDFT
Processo: 0721604-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721604-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Telemar Norte Leste S/A Agravado: Edyr Barbosa da Silveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Telemar Norte Leste S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0000056-10.2013.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de processo sentenciado em que a parte credora requer a remessa dos autos à comarca onde o requerido possui domicílio. Considerando a competência concorrente para apreciar o pedido de cumprimento de sentença, fica a critério do exequente a sua escolha, conforme prescreve o parágrafo único, do art. 516, do CPC, defiro o requerimento retro. Remetam-se os autos a uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Caso não seja possível por limitação tecnológica, a parte credora deverá promover a distribuição do feito diretamente no juízo de Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 27046887), em síntese, que a liquidação da obrigação em questão deve ser promovida pelo Juízo singular. Argumenta que a liquidação prescinde da prática de atos constritivos, razão pela qual não há justificativa para a modificação da competência para a Comarca onde está situada a sede da recorrente. Também aduz que o crédito pertencente à recorrida tem natureza concursal, de modo que não será possível a prática de ato constritivo em desfavor da recorrente, sendo indiferente o local da situação dos bens que compõem a esfera patrimonial da recorrente. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e mantida a competência do Juízo singular para promover a liquidação de sentença. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 27046889 e Id. 27046890). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de escolha, pelo devedor, do Juízo competente para proceder à liquidação da obrigação, bem como a subsequente fase de cumprimento da sentença. A competência para o processamento da liquidação da obrigação e da subsequente fase de cumprimento da sentença é regida pela regra geral que mantém a competência fixada em favor do próprio Juízo que proferiu a sentença, nos termos do art. 516, inc. II, do CPC. A aludida regra, no entanto, é mitigada para favorecer o interesse do credor de buscar o que entende ser a melhor medida para a satisfação de seu crédito. Por essa razão o credor tem a faculdade de optar pela fixação da competência em favor de Juízo diverso, desde que situado no atual domicílio do devedor ou onde se encontrem bens passíveis de expropriação, de acordo com o art. 516, parágrafo único, do CPC. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. EXEQUENTE QUE PODE OPTAR PELA REMESSA DOS AUTOS AO FORO DA COMARCA DE DOMICÍLIO DO EXECUTADO. 1. Ação de reparação de danos materiais cumulada com compensação de danos morais, já em fase de cumprimento de sentença, em virtude de acidente de trânsito. 2. Cumprimento de sentença promovido em 20/04/2012. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/11/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é dizer se, nos termos do art. 516, parágrafo único, do CPC/2015, é possível a remessa dos autos ao foro de domicílio do executado após o início do cumprimento de sentença. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5. Em regra, o cumprimento de sentença efetua-se perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Contudo, nos termos do art. 516, parágrafo único, do CPC/2015, o exequente passou a ter a opção de ver o cumprimento de sentença ser processado perante o juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. 6. Como essa opção é uma prerrogativa do credor, ao juiz não será lícito indeferir o pedido se este vier acompanhado da prova de que o domicílio do executado, o lugar dos bens ou o lugar do cumprimento da obrigação é em foro diverso de onde decidida a causa originária. 7. Com efeito, a lei não impõe qualquer outra exigência ao exequente quando for optar pelo foro de processamento do cumprimento de sentença, tampouco dispondo acerca do momento em que o pedido de remessa dos autos deve ser feito - se antes de iniciada a execução ou se ele pode ocorrer incidentalmente ao seu processamento. 8. Certo é que, se o escopo da norma é realmente viabilizar a efetividade da pretensão executiva, não há justificativa para se admitir entraves ao pedido de processamento do cumprimento de sentença no foro de opção do exequente, ainda que o mesmo já tenha se iniciado. 9. A remessa dos autos ao foro da Comarca de São Paulo/SP é medida que se impõe. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.” (REsp 1776382/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019) (Ressalvam-se os grifos) No caso, a credora, ora recorrida, exerceu a sua faculdade de optar pela fixação da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro-RJ, local do atual domicílio da devedora, ora recorrente, para que lá seja efetuado o processamento da liquidação da obrigação. Convém ressaltar que não se trata aqui, ao menos momentaneamente, de hipótese de verificação da eventual competência do Juízo universal da recuperação judicial, por se tratar de obrigação ilíquida, nos moldes do art. 6o, § 1o, da Lei 11.101/2005. Em verdade, por se tratar de mera faculdade conferida pelo art. 516, parágrafo único, do CPC, que não exige a satisfação de requisito específico para ser exercida, não é possível vislumbrar aqui justificativa suficiente para obstar a remessa dos autos do processo para uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro-RJ. Diante desse contexto, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois não estão alinhadas à jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator